Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-85.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013577-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARCELO DALL AGNOL - CPF: 414.234.880-91 (APELADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATOS DISTINTOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário distintas, garantidas por alienação fiduciária de uma caminhonete e uma motocicleta. A liminar foi deferida, mas apenas parcialmente cumprida, com apreensão exclusiva da caminhonete. A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem apreendido em favor da autora e encerrando o feito com resolução de mérito, sem manifestação sobre o segundo bem e sem condenação em
honorários advocatícios. A parte autora apelou, alegando julgamento incompleto e requerendo fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
por não apreciar o pedido relativo ao segundo bem (motocicleta); (
ii
) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais diante da procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, ao julgar procedente o pedido, apreciou apenas os efeitos da liminar referente à caminhonete, sem qualquer manifestação quanto à motocicleta também objeto de garantia fiduciária, o que caracteriza julgamento citra petita.

A omissão judicial sobre parte relevante do pedido implica nulidade parcial da sentença, com necessidade de retorno dos autos à instância de origem para apreciação da matéria remanescente.

Diante da anulação parcial da sentença e do consequente retorno dos autos, resta prejudicada, por ora, a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Prejudicado
.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de se manifestar sobre pedido relevante constante da inicial incorre em julgamento citra petita, devendo ser anulada parcialmente para que o ponto omisso seja devidamente apreciado em primeiro grau.

A análise de pedidos acessórios, como honorários advocatícios, resta prejudicada quando a matéria principal é devolvida à instância de origem para complementação do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, confirmo a liminar, e, com base no Decreto-Lei no 911/69,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, autorizando a sua venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando-se à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Como consequência,
julgo o processo, com resolução do mérito
, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante a ausência de contestação e litigiosidade”.

A

apelante
afirma que
a sentença extinguiu prematuramente a ação, deixando de observar que a busca e apreensão estava vinculada a dois contratos e veículos diferentes.

Alega que

embora a liminar tenha sido cumprida em relação a um veículo, a liminar não foi cumprida quanto a uma motocicleta que também estava alienada fiduciariamente.

P
ede que sejam arbitrados honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, em razão do inadimplemento de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária sobre dois veículos
.

Consta dos autos que a parte autora firmou com o réu d
uas Cédulas de Crédito Bancário
: (i) CCB n. C20632664-1, no valor de R$ 155.397,00, garantida por alienação fiduciária de uma caminhonete S10 LTZ, ano 2019/2020, chassi 9BG148MK0LC430503, placa QCV5G78; e (
ii
) CCB n. C20638915-5, no valor de R$ 96.017,00, garantida por alienação fiduciária de uma motocicleta BMW R1250GS A, ano 2019, chassi 99Z0J5000KZM52536, placa QCE0B06.

Deferida, liminarmente, a medida pleiteada, foi efetivado apenas o cumprimento da ordem de apreensão do primeiro bem (caminhonete S10 LTZ).

Posteriormente
, sobreveio sentença de procedência, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do
CPC
, consolidando-se a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da parte autora. Não houve condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contestação.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ter sido proferida sem o cumprimento da liminar no que tange ao segundo bem (motocicleta), objeto da segunda Cédula de Crédito Bancário. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da sentença para fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, argumentando que o
pedido foi julgado procedente e que houve efetiva atuação de seu patrono, invocando, para tanto, o princípio da causalidade.

Conforme se depreende da petição inicial,
a presente
demanda foi ajuizada com fundamento em duas Cédulas de Crédito Bancário distintas, cada uma lastreada em
veículo diverso
.

Contudo, a sentença, ao confirmar a liminar e julgar procedente o pedido, restringiu-se à consolidação da posse e da propriedade apenas do primeiro bem apreendido (caminhonete), sem qualquer manifestação
sobre
o cumprimento da medida liminar referente ao segundo bem (motocicleta BMW R1250GS A).

Dessa forma, a ausência de pronunciamento sobre questão essencial à solução da controvérsia caracteriza julgamento
citra petita
, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para a devida apreciação da integralidade da matéria submetida ao juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO CITRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – CAUSA DE NULIDADE DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença que não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao julgamento da lide é citra petita e deve ser anulada”.
(N.U 0000803-33.2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PEDIDO DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO – PERÍCIA CONTÁBIL NULA – NÃO INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 248 DO CPC
– PROVIMENTO NEGADO –NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO FUNDADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ATO INDEVIDO – ARGUMENTO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISUM CITRA PETITA – ANULAÇÃO NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (caput do art. 278 do CPC).

Deferida a inversão do ônus da prova e mantida essa decisão no respectivo Agravo de Instrumento, é indevida a revogação de ofício na sentença.

O juiz deve decidir dentro dos limites propostos pelas partes (
arts
. 492, caput, e 141, ambos do CPC, e princípio da adstrição ou da congruência).

É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3o, do CPC)”.
(N.U 0008539-15.2009.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022
)

Pelo exposto,
anulo parcialmente a sentença, a fim de que a matéria referente ao segundo bem objeto da garantia fiduciária (motocicleta BMW) seja esclarecida em primeira instância, julgando
prejudicado os demais pedidos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025